Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. PRECLUSÃO. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO E CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTROSE. MOLÉSTIA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS.
1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva e da prejudicial de prescrição, arguidas em contrarrazões, posto que tais questões já foram apreciadas e rejeitadas em sentença, não tendo a parte apelada se insurgindo no momento oportuno, pela via processual adequada, qual seja, o recurso de apelação, ainda que de forma adesiva, operando-se, portanto, a preclusão (art. 507 do CPC), ainda que versando a questão sobre matéria de ordem pública.
2. Não merece prosperar a pretensão do apelante de reversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre as lesões degenerativas evidenciadas por ocasião da perícia e o acidente de trabalho sofrido, além de a doença que o acomete não estar inserida no rol taxativo do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.

3. Apelação conhecida e não provida.